Tribunal: STF
Processo: ARE 1428092
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Ministério Público Federal interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSOS PÚBLICOS PARA DOCENTES NO ÂMBITO DA UFRGS. NORMATIZAÇÃO E REVISÃO DE REGULAMENTOS ACERCA DE PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NOS CONCURSOS PÚBLICOS DA INSTITUIÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. NULIDADE DE CONCURSOS PÚBLICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “o r. acórdão infringe, de forma manifesta, o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição), da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição), da legalidade (art. 37, caput, da Constituição) da impessoalidade (art. 37, caput, da Constituição), da publicidade (art. 37, caput, da Constituição) e da aprovação em concurso público para o exercício de função pública (art. 37, inc. II, da Constituição)”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo “provimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES NO ÂMBITO DA UFRGS. MÁCULAS NO EDITAL CONVOCATÓRIO REFERENTES A PRAZO E SISTEMÁTICA DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM RELAÇÃO DE AMIZADE ENTRE CANDIDATOS E MEMBROS DA BANCA AVALIADORA. PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS NO CRONOGRAMA DO CERTAME. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM O PROCESSO SELETIVO PARA ACESSO A CARGO PÚBLICO. 



    - Parecer pelo provimento do agravo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ademais, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria o recorrente.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a parte da sentença que julgou “improcedentes os pedidos de anulação dos concursos públicos para provimento do cargo de professor adjunto, na área de Dermatologia (Edital 02/2011) e para provimento do cargo de professor titular, na área de Fundamentos da Computação e Fundamentos da Inteligência Artificial (Edital 08/2011)”. Nesse ponto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “Quanto ao pedido de anulação de dois concursos públicos específicos, para professor adjunto na área de Dermatologia e para professor titular na área de Fundamentos da Computação e Fundamentos da Inteligência Artificial, o magistrado singular julgou improcedente o pedido, tendo em vista que não restou comprovada a ocorrência de desvio de finalidade por parte da Administração ou flagrante ilegalidade a justificar a medida extrema de anulação dos certames.



    Quanto ao concurso na área de Dermatologia, após análise detida e pormenorizada dos pontos controvertidos, com detalhada prova testemunhal, tenho que, de fato, não restou comprovada a ocorrência de desvio de finalidade ou desvio de poder por parte da Administração, tampouco favorecimento em relação a determinado candidato aprovado em detrimento da candidata que não atingiu a nota mínima para a aprovação, não havendo a demonstração de prejuízo efetivo à lisura do certame, uma vez que foram observados os procedimentos e critérios de acordo com as normas e disposições então vigentes. 



    Cabe mencionar, ainda, que referido concurso já foi objeto de ação individual pela candidata Vanessa Cunha (mandado de segurança e ação ordinária), em que a candidata buscou a reavaliação das notas atribuídas aos títulos e respectiva majoração da nota final (6,99 para 7,49). O pedido na ação ordinária foi julgado improcedente com análise das alegadas nulidades, tanto o direito ao recurso quanto à atribuição de nota. 



    Quanto ao concurso na área de Fundamentos da Computação e Fundamentos da Inteligência Artificial, após análise detida e pormenorizada dos pontos controvertidos, com detalhada prova testemunhal, tenho que, de fato, não restou comprovada a ocorrência de desvio de finalidade ou desvio de poder por parte da Administração, tampouco a ocorrência de atos concretos tendentes a prejudicar determinado candidato em favorecimento de outros, tendo sido analisados de forma satisfatória os critérios de avaliação aplicados e o próprio ato de homologação do resultado do concurso pela UFRGS, não havendo a demonstração de prejuízo efetivo à lisura do certame, uma vez que foram observados os procedimentos e critérios de acordo com as normas e disposições então vigentes.



    Cabe mencionar, aqui, que referido concurso já foi objeto de ação individual pelo candidato Rafael Heitor Bordini (mandado de segurança), em que questionou atos do concurso. A segurança foi denegada por exigir dilação probatória e o recurso foi negado. 



    Portanto, no tocante, diante da inexistência de recursos voluntários e não tendo havido modificação ou surgimento de situação diversa daquela já analisada pelo juízo de origem, tenho que a sentença merece ser confirmada em seus exatos termos, tendo em vista que o juízo de origem bem analisou os pontos controvertidos, não havendo razão para alterar o que foi por ele decidido, tendo em vista que, de fato, não restou demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade ou flagrante ilegalidade para justificar a anulação dos concursos.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE CERTAME. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.332.642/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 08/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR FRAUDES E IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.273.248/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/11/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. EXONERAÇÕES. EXISTÊNCIA DE FRAUDE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.094.366/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/04/2018).



    Registre-se, ainda, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente